Tribunal: TJBA
Processo: 8032302-62.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8032302-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: ODAIR SANTOS DA SILVA Advogado(s): FABRICIO BARBOZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE NAZARÉ Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL E PENAL. CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO. 1. Não obstante seja o mandado de segurança medida constitucional de natureza mandamental e espectro amplo para garantir direito líquido e certo, manejado dentro do prazo decadencial de 120 dias, tem-se por vedada a sua utilização quando o ato impugnado, comissivo ou omissivo, reveste-se de cunho judicial e desafia a interposição de recurso próprio, como na hipótese. 2. O Impetrante, conforme se extrai do presente feito, teve negado o pleito restitutivo de posse do veículo automotivo, um VW Polo, cor branca, de placa policial OKQ-1525, com decretação do seu perdimento em favor da União. Ocorre que o Impetrante ajuizou o presente writ como substitutivo de recurso de Apelação, previsto no art. 593, II do Código de Processo Penal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência do STJ. 3. Com efeito, o Mandado de Segurança não tem por finalidade substituir a utilização de recurso próprio, expressamente previsto no art. 593, II, do CPP, situação ressalvada apenas na hipótese de decisão teratológica, o que não é o caso dos autos, haja vista que a decisão lavrada na origem se respalda, diretamente, nos pressupostos legais de regência. 4. Por fim, urge registrar que nos informes judiciais consta a noticia que o impetrante, contra a mesma decisão vergastada, interpôs, apropriadamente, o recurso de apelação com objeto idêntico ao inadequado mandamus, esvaziando, por completo, a finalidade deste. 5. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032302-62.2022.8.05.0000, em que figura como Impetrante ODAIR SANTOS DA SILVA e, como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré - BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR / PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA